Tribunal: STF
Processo: HC 183366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO (SETE VEZES). INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deolindo Ferreira da Silva, advogado, em benefício de José Sales de Sousa, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 5.12.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 550.243:
    “O paciente alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
    A defesa pleiteia, por meio deste writ, seja revogada a custódia preventiva do paciente – decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV, do CP e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 –, seja pela ocorrência de excesso de prazo para o término da instrução criminal, seja pela ausência de quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP. 
    O pedido de urgência não comporta acolhimento. 
    O Juiz de primeiro grau salientou que ‘[a] periculosidade do preso é medrada e haurida de sua própria conduta, consistente na prática de outros crimes no Estado de São Paulo, consoante informado nesta audiência’, com o destaque de que ‘o indiciado faz parte de organização criminosa, tendo praticado várias infrações penais’ (fl. 59). Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em princípio, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega que “o paciente, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 155, § 4º, II e IV, por sete vezes, c/c art. 69, ambos do Código Penal, crime sem violência e grave ameaça”. 
    Salienta que, “na hipótese de condenação, poderá cumprir antecipadamente a pena ou, cumprir pena em regime inicial menos gravoso, em razão da hipótese de aplicação do art. 71 do Código Penal, nada obstante, permanece preso cautelarmente desde 10.8.2019. Logo, o manejo do presente writ (...) é o único remédio (nesse surto da pandemia – Covid-19) capaz de fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente”.
    Relata que até a presente data a instrução criminal não estaria encerrada e alega excesso de prazo na formação da culpa.
    Noticia ter a defesa impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, “requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente”, cuja ordem foi denegada. 
    Contra esse julgado a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 550.243, e, em 5.12.2019, o Relator Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu a medida liminar requerida. 
    Sustenta serem “estes os fatos processuais que ensejam o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo que vigora, haja vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10.8.2020, acusado pela prática de crime sem violência e grave ameaça, seja pela recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como desta Suprema Corte”.
    Ressalta ser “o paciente primário, ter residência fixa e ocupação lícita”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, requer seja concedida a medida liminar de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o paciente JOSÉ SALES DE SOUSA , e confirmada no mérito, revogando a prisão de natureza processual ou que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa prevista no art. 319 do CPP, sendo desnecessário o pedido de informações à Autoridade Coatora, nos termos do art. 649, 650, § 1º e § 2º do Código de Processo Penal, ante a total comprovação documental do alegado, pois desta forma essa Corte Constitucional, estará como de costume restabelecendo a lei e o direito e, com ou sem informações seja ouvido o representante do Ministério Público para emitir seu parecer, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de origem da Primeira Vara Criminal de Campo Grande/MS decretado a prisão preventiva do paciente e de corréu, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de Representação pela decretação de prisão preventiva de formulada pela autoridade policial local, tendo em vista a investigação da prática de delito de estelionato e associação criminosa. O Ministério Público Estadual pugnou pela decretação da prisão preventiva dos representados. 
    Relatei o necessário. Decido. 
    O pedido formulado merece ser acolhido. Isso porque, embora a prisão cautelar seja admitida apenas em hipóteses de exceção, pois o sistema processual prima pela liberdade do transgressor, em decorrência do princípio da não-culpabilidade, na presente hipótese restam evidenciados elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 
    Há nos autos indícios suficientes de que os representados tenham praticado diversos atos de estelionato nesta Capital, especialmente contra idosos. Há, igualmente, indícios de que os representados fazem parte de um grupo unido com o fim de praticar ilícitos penais, tendo feito diversas vítimas nesta Capital nos últimos meses. Outrossim, a reiteração na conduta delituosa, com a realização de diversas vítimas ao longo do tempo, revela a necessidade de se decretar a prisão dos requeridos, como forma de se garantir a ordem pública. 
    Não obstante, após a prisão em flagrante de um dos requeridos, o outro empreendeu fuga, inclusive saindo do Estado, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar também como forma de garantir a aplicação da lei penal. 
    Pelos motivos já expostos, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal e com apoio no parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de JOSÉ SALES DE SOUZA e JANDERSON RAMOS DA SILVA, já qualificados, o que faço como forma de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a conveniência da instrução criminal, bem como preservar a ordem pública” (grifos nossos).
    6. Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 1413977-06.2019.8.12.000. Esta a ementa do julgado:
    “EMENTA – HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CRIME QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ORDEM PÚBLICA AFETADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES À REVOGAÇÃO PRETENDIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – AFASTADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva encontra embasamento na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, possibilitando a sua decretação quando presentes os requisitos expressamente previstos, além das condições de admissibilidade do artigo 313 do CPP. 2. Vislumbrando-se dos elementos de convicção até o momento reunidos, particularidades e circunstâncias fáticas a delinearem a gravidade concreta da conduta perpetrada, justifica-se a mantença do decreto prisional. 3. Como garantia da ordem pública não se busca apenas assegurar a calma social, a manutenção e estabelecimento da disciplina social e de seus valores, mas, também, prevenir a reprodução de fatos criminosos, cenário que, no caso concreto, também justifica a medida, diante do potencial risco de reiteração delitiva. 4. Os limites do habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados. Por conseguinte, os questionamentos neste particular demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando, pois, os limites da estreita via . 5. Condições pessoais alegadamente favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante entendimento das Cortes Superiores. 6. Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo (STF HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012) 7. Como cediço, os prazos previstos para encerramento da instrução criminal devem ser analisados à luz da razoabilidade, porquanto não são absolutos e, por isso, figuram como parâmetros gerais, variando de acordo com as peculiaridades de cada processo. 8. Destarte, apresentando-se suficientemente fundamentada a decisão atacada, destacando o preenchimento dos requisitos legais peculiares à espécie, pretensão à sua revogação não comporta guarida, máxime considerando que a custódia não se revela desproporcional, tampouco excessiva, não se justificando, destarte, a sua substituição por qualquer das medidas cautelares. 9. Com o parecer, ordem denegada”.
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “Pois bem. Exsurge dos autos originários que entre o início de 2018 e o dia 10 de agosto de 2019, o paciente José Sales de Sousa e o corréu Janderson Ramos da Silva, em conluio com pelo menos outros três indivíduos não identificados, de alcunhas ‘Jorge’, ‘André’, ‘Monstro’ e ‘Edson Bahia’, integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de sete furtos de cartões bancários e subtração do dinheiro disponível em contas das vítimas para efetuar pagamentos de boletos, saques, transferências e compras de grandes valores, além de crimes em outros estados. 
    Segundo apurado, nas datas de 19.03.2019, 09.06.2019, 12.06.2019, 08.08.2019, 09.08.2019 e 10.08.2019, José e Janderson subtraíram cartões bancários de diversas vítimas e os utilizaram para pagamentos de contas, saques e realização de compras. 
    Consta, ainda, que o modus operandi dos acusados consistia em se comportar como funcionários das agências bancárias e abordar pessoas de boa-fé dispostas a ajudá-las, em seguida, utilizavam de distrações com supostos avisos de atualização de cadastro obrigatório, momento em que substituíam o cartão bancário por outro pertencente a pessoas diversas.
      Assim, em posse do cartão e senha das vítimas, os autores realizavam diversas operações bancárias, como saques, pagamento de boletos, guias, multas, entre outros, no intuito de liquidar e subtrair o saldo das contas”.
    7. Pelas circunstâncias dos atos praticados e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, não se havendo cogitar de flagrante ilegalidade ou teratologia para concessão da ordem, ainda que de ofício, como postulado na inicial da presente impetração. 
    A constrição da liberdade do paciente, aqui questionada, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
          A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante,  tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação  cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a  recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC  n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. A manutenção da custódia cautelar do paciente também harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consta do andamento da Ação Penal n. 0032795-85.2019.8.12.0001, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que o Ministério Público ofertou denúncia em 22.8.2019. Em 2.9.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal de Campo Grande/MS recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados. Em 24.9.2019, o defensor do paciente juntou aos autos a defesa preliminar. Em 26.10.2019, o juízo processante designou audiência de instrução para 22.1.2020, às 13h. Em 22.1.2020, foi designada audiência em continuação para 11.2.2020, “para oitiva das testemunhas faltantes e interrogatórios dos réus”. Em 11.2.2020, o juízo de origem reavaliou os requisitos da prisão preventiva nos seguintes termos:
    “Com o retorno da carta precatória expedida à fl. 445, dê-se vista às partes para, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentarem suas alegações finais, com posterior conclusão para sentença. Saem os presentes intimados. 2. Mantenho a prisão preventiva dos réus, inclusive do réu Janderson, cuja revogação foi postulada na presente, porquanto não vislumbro qualquer fato novo que pudesse modificar o teor das decisões anteriores que este Juízo já proferiu a respeito. Demais disto, a instrução está praticamente concluída, restando, tão somente, o interrogatório do acusado Janderson, marcada para o dia 4.3.2020 (fls. 582). Assim, sem delongas, mantenho a prisão cautelar dos acusados. Saem os presentes intimados”
    Em 25.3.2020, o juízo processante deliberou novamente sobre a manutenção da prisão do paciente e de corréu: 
    “Desta forma, pelos motivos anteriormente indicados, MANTENHO a prisão preventiva de José Sales de Souza e Janderson Ramos da Silva, já qualificados nos autos, o que faço com supedâneo no art. 312 c.c art. 313, do Código de Processo Penal. Dando prosseguimento ao feito, designo audiência para interrogatório do réu Janderson a realizar-se em 14/04/2020, às 14:30 horas (através de videoconferência já agendada no PTRAN)”.
    Constata-se, assim, que o encerramento da instrução depende apenas do interrogatório do corréu Janderson, não realizado devido à transferência do preso para Campo Grande. Ademais, do andamento processual vê-se terem sido expedidas várias cartas precatórias, a justificar a delonga na tramitação do feito. 
    Na espécie em exame, não se evidencia desídia judicial na tramitação da Ação Penal n. 0032795-85.2019.8.12.0001, considerada a complexidade do feito, pela necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos que instruem a presente ação. Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal: 
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    10. Quanto ao alegado risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, ressalto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    O impetrante não juntou aos autos qualquer comprovação de o paciente ser portador de doença grave ou integrar grupo de risco para a doença causada pelo Covid-19. 
    Não há impedimento para a defesa pleitear no juízo de origem a reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora